Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-25.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802944-25.2018.8.14.0040

APELANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ART
.
303
DO
CPC/15. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM RAZÃO DA NÃO DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DO
ART
.
308
DO
CPC/15. ERROR
IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O ADITAMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO INC. I, § 1º, DO ART. 303 DO CPC/15. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SENTENÇA ANULADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO
.

1.

A insurgência do Agravante se deu contra decisão monocrática que manteve os termos da fundamentação da sentença do Juízo de primeiro grau, que extinguiu sem resolução de mérito a ação cautelar antecedente, em razão da ausência do aditamento da inicial, sem que antes tivesse determinado sua intimação específica para realização do referido ato processual.

2.

De fato, por representar a passagem do “procedimento provisório” para o procedimento da tutela definitiva, a intimação do autor para o aditamento da inicial exige intimação específica com indicação precisa da necessidade da emenda da petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC/15.

3.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor não foi intimado para providenciar o aditamento da inicial nos termos do inc. I, § 1º do art. 303 do CPC/15, impondo-se, desta forma, a anulação da sentença.

4.

Assim, verificado o error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença em prestígio ao princípio do devido processo legal.

5.

Agravo Interno conhecido e provido.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE -
PASA
contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo, que manteve na sua integralidade os termos da sentença do Juízo a quo, que extinguiu a Ação Cautelar Antecedente sem resolução de mérito ante a ausência de apresentação do aditamento da petição inicial dentro do prazo legal
.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
4085234 - Pág. 1
/7
):

(...)
No caso dos autos, o Juízo deferiu a tutela cautelar antecedente em 01 de setembro de 2018 (Id. 3701653 - Pág. 1), tendo o requerido, ora apelado, dado efetivo cumprimento à ordem judicial no dia 12.06.2019 (Id. 3701680 - Pág. 1), após ter sido devidamente citado no dia 26/03/2019 (Id. 3701656 - Pág. 2). Deste modo, o termo a quo para o aditamento da inicial (ajuizamento da ação principal) passou a contar da data em que houve a efetiva realização da medida liminar, conforme dispõe o art. 308, caput, do CPC/15, vejamos: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PRIVIMENTO A APELAÇÃO, para manter a sentença na íntegra. Belém, de 2020.

Insatisfeito, o
PASA interpôs agravo interno (Id. 4394112 - Pág. 1/5), alegando, em síntese, que a decisão de 1º grau merece ser anulada, tendo em vista que o prazo processual para a apresentação do aditamento da inicial só passaria a contar da data de intimação específica. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que a decisão seja reformada para anular a sentença do Juízo de origem.

O Município de Parauapebas aprestou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 3826087 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço
do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a nulidade da sentença recorrida, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sem, no entanto, expedir intimação específica para que realizasse o aditamento da inicial, conforme o que determina o
s arts. 321, parágrafo único, e 303, § 2º, do CPC/15
.

Inicialmente, necessário registrar que,
trata os autos de Ação Cautelar Antecedente, julgada extinta e sem resolução do mérito pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, tendo em vista que a parte autora, ora apelante,
deixou de apresentar, o aditamento da petição inicial dentro do prazo legal
(
inciso I, parágrafo 1º, artigo 303 do CPC), no qual estabelece,
in verbis
:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar
;

O
processo cautelar possui natureza acessória e tem, por finalidade, assegurar a efetividade de um provimento jurisdicional a ser produzido em outro processo. Logo, a ação cautelar, não é o meio procedimental hábil a satisfazer o direito substancial, mas tão somente permitir sua futura realização.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Junior, in (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 351-352):

Na realidade, a atividade jurisdicional cautelar dirige-se à segurança e garantia do eficaz desenvolvimento e do profícuo resultado das atividades de cognição e execução, concorrendo, dessa maneira, para atingimento do escopo geral da jurisdição.

(...) a ação cautelar consiste no direito de 'assegurar que o processo possa conseguir resultado útil. (...)

Logo, efetivamente o processo principal busca tutelar o direito, no mais amplo sentido, cabendo ao processo cautelar a tarefa de tutelar o processo de modo a assegurar que o seu resultado seja eficaz, útil e operante.

No caso dos autos, o Juízo a quo, inicialmente deferiu a tutela cautelar antecedente (Id. 3701653 - Pág. 1), tendo o requerido (agravado/apelado) – citado

no dia 26/03/2019 (Id. 3701656 - Pág. 2) -, dado cumprimento à ordem judicial (Id. 3701680 - Pág. 1) e, na sequência

apresentado contestação (Id.
3701655 - Pág. 1 ao Id. 3701656 - Pág. 6
). Em seguida, o Agravante/Apelante foi devidamente intimado para apresentar réplica (Id. 3701678 - Pág. 1 ao Id. 3701679 - Pág. 5), tendo por sua vez, o magistrado de origem proferido sentença, extinguido a cautelar em razão da ausência de apresentação do aditamento da inicial (ajuizamento da ação principal) pelo Agravante/Apelante (Id. 3701684 - Pág. 1).

Contudo, para que seja possível o cumprimento do que determina o art. 308, caput, do CPC/15, o Juízo a quo deveria, em obediência à primazia do julgamento de mérito, ter determinado a intimação específica do Agravante/Apelante, a fim de que esta pudesse aditar a inicial, a fim de que fosse dada efetividade a tutela cautelar, conforme dispõe arts. 321, parágrafo único, e 303, § 2º, ambos do CPC/15., vejamos:

Art. 308.

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias
, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. – grifo nosso

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º

Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Destarte, da leitura conjunta de tais dispositivos, é possível concluir que em atenção aos princípios da economia processual e a primazia do julgamento de mérito, revela-se mais razoável que ante do magistrado extinguir o processo sem resolução de mérito, intime a parte para que realize os atos processuais necessários nos autos.

Sobre o assunto, o STJ, em recente julgado, firmou o seguinte posicionamento, in verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 1841380 - MT (2019/0296433-0) DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial, fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -PROCESSAMENTO DEFERIDO- PJE - PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA ATUAR NA LIDE - POSTERIOR CONSULTA AOS AUTOS POR DUAS VEZES - CONHECIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO . Presume-se a ciência da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, quando ainda não ocorreu a publicação do edital a que alude o art. 52,§ 1º da Lei 11.101/2005, se houve acesso aos autos eletrônicos por advogado que já possuía procuração específica para representação naquele feito e escolheu dar-se por intimado em data posterior, em violação ao princípio da boa-fé (art. 5º do CPC/2015). A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade do Recurso, cuja inobservância acarreta o não conhecimento. (fl. 581) Nas razões do especial, aponta violação aos arts. 5º e 9º da Lei n. 11.419/2006, sob o argumento de que o acesso aos autos eletrônicos, por advogado não cadastrado, não implica o início da contagem do prazo processual. Salienta ser descabida a interpretação analógica com os autos físicos, em que o advogado é considerado intimado com a carga. Anota divergência jurisprudencial correspondente. As contrarrazões foram apresentadas (fls. 641-649). O recurso especial foi admitido na origem (fls. 650-651); ascendendo a esta Corte superior. É o relatório. DECIDO. 2. No caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem concluiu pela intempestividade do agravo, por considerar que o acesso do advogado da parte no processo judicial eletrônico (PJE), com procuração, embora não habilitado nos autos eletrônicos, gera vista pessoal para o fim de intimação, in verbis: Cumpre analisar se a consulta por advogado que já possui procuração para atuar na Recuperação Judicial mas ainda não a juntou no processo pode ser considerada para fins de início do prazo recursal contra a decisão que defere o processamento da RJ, quando ainda não houve a publicação do edital do art. 52,§ 1º da Lei 11.101/2005. A argumentação do agravante de existência de pedido de intimação exclusiva não se aplica ao caso, pois a matéria não se relaciona à contagem de prazo a partir da publicação da decisão no DJe, mas sim do seu comparecimento espontâneo. A advogada do agravante, acessou os autos do PJE em primeiro grau duas vezes, a primeira em 28/03/2019 às 13h25 e depois em 09/04/2019 às 09h36. Além disso, o substabelecimento outorgado aos advogados do agravante foi emitido com o fim específico de representação na Recuperação Judicial n. 100460-12.2019.8.11.0037, datada de 13/03/2019. Ou seja, quando ocorreu o acesso, a advogada já possuía amplos poderes de representação do agravante nos autos, e por conseguinte poderia ter ingressado na lide. No entanto, preferiu fazê-lo apenas em 30/04/2019, mais de um mês depois de outorgada a procuração, o que indica a intenção de modular o prazo para interposição de Recurso. Essa manobra fere o princípio da boa fé que rege o processo civil, consagrado no art. 5º do CPC/2015. Tratando-se de situação peculiar, não há previsão legal expressa sobre o tema, no entanto é possível aplicar por analogia os artigos 272, § 6º e 238,§ 1º, ambos do CPC/2015, bem como o § 1º do art. 9º, da Lei 11.419/2006 [...] (fls. 586-587) A orientação adotada destoa da jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, segundo a qual a lógica da presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão constante nos autos físicos, quando da habilitação de advogado com carga do processo, não se aplica nos processos eletrônicos. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens. 2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15. 4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. 8.
No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. 9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. 10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto. 11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. 12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. 13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito
, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo. 14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido. (REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020) [g.n] RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4. Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência. 5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. 6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido. (REsp 1739201/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) [g.n] Na hipótese em exame, considerado que a intimação formal da decisão que deferiu a recuperação judicial remonta a 30/04/2019 - data da efetiva habilitação; e, considerando o dia inicial de contagem 02/05/2019 (quinta-feira); é manifesta a tempestividade do agravo interposto nessa mesma data. 3. O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte na divergência jurisprudencial. 4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido, determinando que seja procedido novo exame de admissibilidade do agravo interposto, afastada a preliminar de tempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

(STJ - REsp: 1841380 MT 2019/0296433-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 06/04/2021) – grifo nosso

Ainda sobre o assunto, os Tribunais Superiores, alinhado ao tribunal superior e demais jurisprudências, tem julgado, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO - PRECLUSÃO TEMPORAL - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ADITAMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO DESPROVIDO. - Pelo artigo 507 do CPC/2015, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Conforme dispõe o art. 303, § 1º, I, do Código de Processo Civil, o autor deve formular o pedido principal no prazo de quinze dias após a concessão da tutela antecipada antecedente
- Sem intimação específica para o aditamento da inicial, não cabe o indeferimento da inicial ou a extinção do processo, previstas nos arts. 321, parágrafo único, e 303, § 2º, do CPC/15
.

(TJ-MG - AI: 10000204496996001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020) -grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO PELOS ARTIGOS 303 E 304 DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ADITAR A INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSOS PREJUDICADOS
.

(TJ-RJ - APL: 00002743220208190042, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021) – grifo nosso

Deste modo, constatado
o error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença recorrida em obediência ao princípio do devido processo legal, por manifesta nulidade
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para reformar a Decisão Monocrática e
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
declarando
nula a sentença e determinando ao juízo a quo que intime o autor para aditar a peça inaugural, nos termos do artigo
303
, § 1º do
CPC
.

É o voto.

P.R.I.

Belém,.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021